Tribunal: TJES
Processo: 5000220-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAN MING CHU ROBERTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000220-79.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LAN MING CHU ROBERTO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAN MING CHU ROBERTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que, nos autos d
a ação de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA
,
determinou o bloqueio e conversão em penhora de numerário existente em conta poupança,
na
importância de
R$ 5.179,20 (Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
.

Em suas razões, o recorrente ventila a impossibilidade de bloqueio realizado em sua conta poupança, bem como o caráter salarial de aludida verba decorrente de sua aposentadoria.

Na decisão id 984997 fora determinada a suspensão parcial da decisão objurgada, impossibilitando o levantamento pelo exequente.

Contrarrazões apresentadas (id 1121150), inobstante a ocorrência da devida intimação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória/ES,
22 de abril de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Nobre Relator, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000220-79.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LAN MING CHU ROBERTO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela em aferir a juridicidade da decisão objurgada que determinou o bloqueio e penhora do numerário existente na poupança do agravante,
na
importância de
R$ 5.179,20 (Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
.

Sem maiores delongas, penso que o deslinde da quaestio não demanda maiores elucubrações.

E assim digo, porque ao que se vislumbra dos autos, a decisão objurgada caminha em sentido contrário ao entendimento jurisprudencial, que é de impossibilitar a penhora de numerário em conta poupança que seja inferior a quarenta salários mínimos.

No caso, o valor de R$
5.179,20 (Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
fora bloqueado de conta poupança da Caixa Econômica Federal, o que importa na ausência de juridicidade do ato, culminando no seu imediato desbloqueio.

Outrossim, é possível vislumbrar que a referida conta poupança, onde ocorrera o bloqueio, é utilizada para recebimento dos proventos de aposentadoria do agravante, o que ratifica a tese de impossibilidade de penhora do numerário nela existente, mormente porque inferior ao limite previsto em lei.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE NO CASO. 1. O art. 833 do novel Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de qualquer tipo de

remuneração ou estipêndio, independente da relação jurídica existente, as quais são destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, excetuando o estabelecido no §2º do dispositivo legal. 2. Da mesma forma, o inciso X, do artigo citado prevê que também é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento jurídico no sentido de que a impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários mínimos alcança qualquer aplicação financeira, inclusive depósito em conta corrente ou em fundos de investimento, ou gradados em papel-moeda 4. No caso em análise, o bloqueio foi realizado em aplicação financeira da parte autora que não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, sendo a única reserva monetária da demandante, de sorte que não é possível o bloqueio da quantia. Dado provimento ao agravo de instrumento.
(Agravo de Instrumento Nº 70078475472, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD (PENHORA ¿ON-LINE¿) – IMPENHORABILIDADE – NATUREZA SALARIAL DA QUANTIA CONSTRITA – DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. 1. O montante constrito na conta-corrente do agravado detém nítido caráter salarial, o que demonstra o acerto do reconhecimento de sua impenhorabilidade. Também assim, a importância não ultrapassa o limite estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC, dispositivo que comporta interpretação extensiva para albergar os depósitos em conta-corrente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 2. A presente hipótese não cuida de cobrança de prestação alimentícia, tampouco foi encontrado valor superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos nas aplicações do agravado, o que rechaça a possibilidade de aplicação da relativização da impenhorabilidade. Inteligência do artigo 833, §2º, do CPC.
Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000119, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 26/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. PENHORA ON-LINE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- (¿) 2. É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor – Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 487.007⁄DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16⁄08⁄2016, DJe 26⁄08⁄2016). II-A medida direcionada ao pagamento do crédito deve ocorrer de forma menos onerosa ao devedor, mormente tendo em vista que é pessoa idosa e que possui gastos mensais com remédios e tratamentos médicos. III- Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001613, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

Destarte, considerando que o importe existente em conta é inferior a quarenta salários mínimos, além de tratar-se de local em que ocorrem os depósitos de natureza salarial (aposentadoria), penso que outro caminho não há senão determinar o desbloqueio de tais valores.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio da quantia de
R$
5.179,20 (Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

existente na conta poupança
nº 013.00079533-5, da agência 1149 – Ag. Funcionários,
da Caixa Econômica Federal,
pertencente ao agravante.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5000220-79.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
LAN MING CHU ROBERTO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO
.

1.
De
acordo com o que preceitua o artigo 833, X, do CPC, os valores inferiores a 40 salários-mínimos existente
s
em aplicações financeiras são impenhoráveis, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2º do referido artigo, as quais não se enquadram nesta hipótese.

2
.

A jurisprudência tem reconhecido que mesmo a existência de movimentações financeiras atípicas em conta poupança, não há como desfigurar a necessidade da observância da quantia depositada superar o limite legal (40 salários mínimos).

3
.
Ratifica a tese da impenhorabilidade a comprovação de que a conta onde fora bloqueado o valor determinado pelo Juízo possui natureza salarial
(aposentadoria)

4
.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

d
ar provimento ao recurso

nos termos do voto do
R
elator.

V
itória/
ES
, ___________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.